Tribunal: CARF
Processo: 11080.900554/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900554/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.927 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 10-43.642 proferido
pela 5a Turma da DRJ/POA na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada pela ora Recorrente diante de despacho decisório que homologou parcialmente a
declaração de compensação DCOMP no 20071.48181.050407.1.3.042980.
Na origem, a ora Recorrente apresentou a referida DCOMP, pleiteando a
utilização de crédito decorrente de alegado pagamento indevido de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), realizado por DARF em 24/10/2006, sob o código de arrecadação 5936, no valor
total de R$ 147.837,91 e referente ao período de apuração 31/7/2006.
A compensação foi parcialmente homologada porque parte do pagamento
informado (R$ 1187.220,48) teria sido utilizada na quitação de débito de IRRF de mesmo código
de arrecadação e mesmo período de apuração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900554/2012-24
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900554/2012-24

O código 5936 refere-se a pagamento de IRRF cujo fato gerador pode ser tanto o
pagamento de rendimentos em cumprimento de decisão ou acordo homologado pela justiça
trabalhista, inclusive atualização monetária e juros, quanto o pagamento de remuneração pela
prestação de serviços no curso do processo judicial.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese, que o
pagamento indevido refere-se aos valores pagos em reclamatória trabalhista para Cleber Santos
da Silva. Alega que pretendia recolher o IRRF sobre alvará judicial levantado pelo reclamante
Cléber Santos da Silva, referente a período de apuração 8/10/2005 e preencheu o DARF com
erros no valor e no período de apuração.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a C. Turma Julgadora a quo
entendeu ser improcedente o pleito da ora Recorrente, não reconhecendo o seu direito creditório.
Em síntese, entendeu-se que o crédito alegado pela Recorrente carece de liquidez
e certeza, com base nos seguintes fundamentos:
i.
documentação acostada aos autos não demonstra a ocorrência de
pagamento indevido para o PA Julho/2006;
ii.
o débito de IRRF sob o código de arrecadação 5936 e referente ao PA
julho/2006 foi liquidado com o aproveitamento de parte do pagamento
objeto do litígio;
iii.
os sistemas informatizados da RFB demonstram que, antes da
homologação parcial da compensação declarada no PER/Dcomp
20071.48181.050407.1.3.042980, o saldo disponível do pagamento
efetuado em 24/10/06 era de R$ 29.617,43, valor este reconhecido pela
unidade de origem. O restante estava (e assim permanece) vinculado a
débito do período de apuração registrado no darf (julho/2006).
iv.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando em síntese:
v.
reafirma que o pagamento indevido decorre de erro no preenchimento do
DARF relativo ao IRRF devido em decorrência de pagamentos efetuados
ao Sr. Cleber Santos da Silva em reclamatória trabalhista;
vi.
alega que dentre os valores declarados em DCTF (Código 5936 – PA
julho/2006) fez constar, por um equívoco, alguns débitos em duplicidade,
a exemplo do IRRF no valor de R$ 82.332,75, devido em decorrência de
pagamentos efetuados ao Sr. Paulo de Souza Rita em reclamatória
trabalhista; e
vii.
entende que esse equívoco pode ser superado, pela retificação de ofício a
ser procedida pela administração pública e que, com essa retificação dos
débitos alegadamente declarados em duplicidade em sua DCTF (Código
5936 – PA julho/2006), deve ser reconhecido o seu direito creditório, uma
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900554/2012-24

vez que o pagamento efetuado indevidamente não será alocado para
liquidar débitos desta competência.
A Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com os seguintes documentos:
Documentos relativos ao Reclamante Paulo de Souza Rita
i.
DARF quitado em 25/07/2006 correspondente ao IRRF informado em
duplicidade em DCTF no valor total de R$ 83.962,94 (valor principal R$
82.332,75);
ii.
comprovante de arrecadação emitido no sítio da Receita Federal do Brasil
do referido DARF;
iii.
comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na
fonte. Ano-calendário 2006, do reclamante Paulo de Souza Rita;
iv.
tela do DIRF 2006, código 5936, do reclamante Paulo de Souza Rita
demonstrando a retenção do Imposto de Renda no valor de R$ 82.332,75 –
Competência de julho de 2006;
v.
DCTF – Código 5936 – PA Julho/2006
Despacho decisório proferido em caso análogo
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre parcela do crédito não reconhecida pela Autoridade
Fiscal ao proferir despacho decisório, notadamente, o valor de R$ 118.220,48.
Alega a Recorrente que o valor foi indevidamente recolhido, uma vez que ao
preencher o DARF informou erroneamente o valor do débito e o período de apuração.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, tanto o pagamento alegadamente
indevido, quanto o pagamento efetuado com valores e período de apuração corretos, foram
identificados nos sistemas informatizados da RFB. Veja-se.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900554/2012-24

No entanto, apesar de ter sido identificado o pagamento do DARF alegadamente
indevido, tais valores foram parcialmente alocados para liquidação dos débitos sob o código
5936 (PA Julho/2006), de forma que se reconheceu como valor disponível apenas R$ 29.617,43.
Em seu recurso, a Recorrente atribuiu a indisponibilidade dos valores a um
equívoco no preenchimento da sua DCTF, na qual teria – sempre segundo suas razões recursais –
declarado em duplicidade alguns débitos sob o código 5936 (PA Julho/2006).
Sem indicar todos os débitos que teriam sido declarados em duplicidade, aponta, a
título de exemplo, o valor de R$ 82.332,75, devido em decorrência de pagamentos efetuados ao
Sr. Paulo de Souza Rita em reclamatória trabalhista.
Ao analisar os documentos de fls. 247 a 249 e 297, é possível verificar que a
Recorrente, de fato, declarou dois débitos sob o código de receita 5936 (PA julho/2006), no
mesmo valor total de R$ 83.962,94, sendo R$ 82.332,75 (principal), R$ 1.630,19 (multa).
No entanto, os documentos acostados aos autos não são suficientes para permitir a
conclusão de que os valores foram realmente declarados em duplicidade. Dessa forma, sem a
comprovação de que um dos débitos foi declarado equivocadamente não há como reconhecer o
direito creditório.
Por outro lado, não há como negar que a coincidência entre os valores declarados
pela Recorrente traz alguma verossimilhança às suas alegações.
Assim, apesar da impossibilidade de retificação de ofício da DCTF por este
Conselho, a ausência de retificação não pode ser considerado um obstáculo para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente.
Neste sentido, entendo ser adequada a conversão do julgamento em diligência,
tendo em vista a necessidade de se confirmar se além dos valores retidos na fonte na ocasião do
pagamento efetuado ao Sr. Paulo de Souza Rita, existe alguma retenção informada em DIRF do
mesmo valor de R$ 82.332,75 em nome de outro beneficiário.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem:
 Intime a Recorrente a apresentar documentos complementares que
entender necessários para verificação do equívoco no preenchimento da
DCTF, com declaração em duplicidade do valor de R$ 82.332,75, sob o
código 5936 (PA julho/2006);
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900554/2012-24

 caso se confirme a declaração em duplicidade, refaça os cálculos para
verificação do valor disponível para compensação, diante do pagamento
do DARF indicado na DCOMP no 20071.48181.050407.1.3.04-2980;
 elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório
avaliando a sua disponibilidade; e, por fim,
 dê ciência à Recorrente para que se manifeste sobre o relatório de
diligência fiscal no prazo de 30 dias.
É como eu voto.

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 414
DF CARF MF
Original